Tribunal: TJDFT
Processo: 0707323-07.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS. CONFORMIDADE COM O PERMISSIVO LEGAL. REGULARIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS EVIDENCIADOS. MANUTENÇÃO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. LAQUEADURA. CONTRATAÇÃO. NÃO REALIZADA. GRAVIDEZ NÃO PROGRAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSTATADA. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. PENSIONAMENTO. TERMO INICIAL. TERMO FINAL. VALOR ARBITRADO.
1. Tendo em vista que a documentação trazida pelas apelantes refere-se a fatos posteriores aos que foram articulados perante o Juízo de primeiro grau, é legítima, conforme os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, a sua apresentação, mormente quando não demonstrada violação à boa-fé que deve nortear o comportamento de todos os sujeitos que atuam no processo.
2. O contexto evidenciado nos autos denota que as autoras/agravantes não possuem, neste momento, capacidade financeira que lhes permita, sem prejuízo de sua existência digna, arcar com encargos processuais, de modo que, na ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, a manutenção do benefício é medida que se impõe.
3. A relação jurídica em questão se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3.2. A despeito da eventual responsabilidade objetiva da clínica ou hospital onde prestados os serviços médicos questionados, referido ente somente terá a obrigação de indenizar por eventuais danos suportados pelo paciente caso evidenciada a culpa do profissional médico responsável pelo atendimento.
4. A partir do acervo probatório, é possível concluir que antes da realização do parto de seu segundo filho, a primeira autora diligenciava junto à primeira ré a contratação particular do procedimento de laqueadura, tendo desembolsado os valores respectivos, o que evidencia a contratação. Embora a empresa recorrente assevere que os valores recebidos seriam referentes à realização do procedimento futuramente, tal versão não possui verossimilhança suficiente para mitigar os elementos já mencionados, especialmente o recibo que atesta expressamente a realização da laqueadura.
5. O fornecedor de produtos ou serviços está submetido ao dever anexo de informar o consumidor de maneira adequada e permanente sobre o produto ou serviço ofertado, assim como sobre todos os aspectos do contrato. Essa obrigação, considerando o disposto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, tem por objetivo garantir que a parte mais frágil da relação jurídica tenha plena compreensão e consciência acerca das expectativas criadas em razão da celebração do negócio. 5.2. No caso dos autos, é possível concluir que tal dever não foi devidamente observado pela ré/apelante, tendo em vista a demonstração de que a paciente tinha a intenção conhecida de realizar o procedimento durante o parto do seu segundo filho, efetivando o pagamento respecitvo, em razão do qual recebeu recibo com a informação de que a laqueadura havia sido realizada. 5.3. Admitir como circunstância excludente de responsabilidade que o procedimento não chegou a ser realizado em razão da ausência de termo de consentimento, seria beneficiar a empresa ré/apelante de sua própria torpeza, considerando que o descumprimento do seu dever de informação incutiu na paciente a falsa percepção de que sua esterilização voluntária havia sido realizada. 5.4. Em se tratando de questões relacionadas a tratamentos de saúde, a vulnerabilidade do consumidor se torna ainda mais acentuada, sendo inviável ao fornecedor prestador do serviço eximir-se do seu dever de informação numa tentativa de impor sobre a parte mais vulnerável da relação um ônus de conhecimento da disciplina normativa relacionada a especificidades do procedimento contratado.
6. A pretensão de majoração da restituição de valores, a título de danos materiais, se revela descabida, porque fundada na elaboração de documento unilateral, desenvolvido por meio da contratação de profissional particular, a fim de verificar se houve a descrição da realização de laqueadura no prontuário médico de atendimento, sendo portanto, meio de prova produzido fora do processo, sem que a escolha do profissional responsável por sua elaboração tivesse sido submetida ao Juízo e, assim, ao contraditório.
7. À míngua de um critério legal e objetivo para o arbitramento de danos morais, deve o julgador pautar-se em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica dos envolvidos e as consequências do evento danoso, sem se olvidar da função compensatória e pedagógica da condenação. Em se tratando de alegação de irrisoriedade e de exorbitância do valor estabelecido a título de indenização por gravidez não programada decorrente de falha na prestação de serviços médicos, tenho que o valor arbitrado na origem se revela adequado, atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não acarretar enriquecimento exacerbado, e satisfazendo o caráter punitivo desta condenação para fins de previnir a prática de atos futuros desta mesma natureza.
8. Embora o ordenamento jurídico atribua aos pais o dever de sustento da sua prole, não há dúvidas de que, no caso concreto, o ato ilícito caracterizado pela falha na prestação do serviço impactou diretamente as condições econômicas da família, que já era formada por três crianças, e foi surpreendida com a gestação não programada de um quarto filho, contexto que evidencia a diminuição da capacidade financeira do núcleo familiar a justificar a imposição do pensionamento como forma de reparar os prejuízos experimentados. 8. 2. Quanto ao termo inicial, é certo que o marco temporal da obrigação de prestar alimentos ressarcitórios, ou seja, decorrentes de responsabilidade civil, se inicia a partir do evento danoso. 8.3. Quanto ao termo final, por outro lado, o entendimento adotado pelo julgador de primeiro grau encontra-se em conformidade com a jurisprudência, devendo a obrigação perdurar até que a segunda autora/apelada complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.
9. Em relação ao quantum estabelecido a título de pensionamento, no valor mensal de meio salário-mínimo, tenho que a sentença recorrida se encontra em conformidade com a jurisprudência, não se tratando de quantia irrisória e nem exorbitante, mas, ao revés, adequada e suficiente para garantir uma reparação eficaz e efetiva, sem importar em enriquecimento sem causa.
10. Recursos conhecidos. Improvido o apelo da ré. Parcialmente provido o apelo das autoras.